Tribunal: TCU
Processo: 016.802/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10481/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.802/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Barreto Muniz (XXX.004.297-XX); Denise Andrade de Jesus (XXX.419.477-XX); Denise Muniz Ribas (XXX.999.417-XX); Jussara Oliveira dos Santos (XXX.387.757-XX); Lea Pinto Silva (XXX.048.757-XX); Liliane Muniz Coifman (XXX.063.817-XX); Maria Lúcia Muniz Gallindo (XXX.636.877-XX); Maria São Pedro Sousa Nascimento (XXX.432.755-XX); Maria das Graças Andrade de Jesus (XXX.927.287-XX); Sueli Rodrigues Cavalcante (XXX.421.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.